Tribunal: TJSP
Processo: 1036570-13.2017.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

- A limitação do poder discricionário da Administração Pública quando pretende não nomear candidatos aprovados em concurso, ainda que classificados até o limite de

Ementa:

AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

- A limitação do poder discricionário da Administração Pública quando pretende não nomear candidatos aprovados em concurso, ainda que classificados até o limite de vagas anunciadas no edital, é questão idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 161 - RE n. 598.099/MS.

Manutenção do decidido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2021.0000004176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1036570-13.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Tamirez Fernanda Tortola de Oliveira e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1036570-13.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 50.512
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.512
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1036570-13.2017.8.26.0053/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: TAMIREZ FERNANDA TORTOLA DE OLIVEIRA
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO INTERNO Decisão
monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

- A limitação do poder discricionário da
Administração Pública quando pretende não nomear candidatos
aprovados em concurso, ainda que classificados até o limite de
vagas anunciadas no edital, é questão idêntica à matéria
examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 161 - RE n.
598.099/MS.

Manutenção do decidido.
Trata-se de agravo interno interposto por Tamirez Fernanda
Tortola de Oliveira (fls. 1 / 23 do Incidente) contra decisão que, em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea b do Código de Processo
Civil, negou seguimento a recurso extraordinário por reconhecida
identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em
julgado sob a técnica dos recursos seriais, nos autos do RE n.
598.099/MS.
Alegou a agravante, em síntese, que a tese de indisponibilidade
orçamentária arguida pela Administração Pública não poderia ter sido
acolhida pelo v. Acórdão recorrido por se tratar de fundamento arbitrário
que teria sido utilizado para eliminar candidatos aprovados em concurso
público.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1036570-13.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 50.512
3
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea b do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor,
verbis:
O julgamento do mérito do RE no 598.099/MS, Tema no 161,
STF, DJe de 03.10.2011, contém a seguinte tese:
O candidato aprovado em concurso público dentro do número de
vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.

Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a matéria
aqui tratada referente à limitação do poder discricionário da Administração Pública quando pretende não nomear candidatos
aprovados em concurso, ainda que classificados até o limite de vagas
anunciadas no edital, é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte
na sistemática dos recursos repetitivos no autos do RE n. 598.099/MS,
correspondente ao Tema n. 161: CONCURSO NOMEAÇÃO PODER
DISCRICIONÁRIO, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
............................................................................................................................
III.
SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS.
NECESSIDADE
DE
MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando
se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de
nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no
edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de
situações
excepcionalíssimas
que
justifiquem
soluções
diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse
público. Não se pode ignorar que determinadas situações
excepcionais podem exigir a recusa da Administração
Pública de nomear novos servidores. Para justificar o
excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação
por parte da Administração Pública, é necessário que a
situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional
devem ser
necessariamente posteriores à publicação do edital do
certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser
determinada
por
circunstâncias
extraordinárias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1036570-13.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 50.512
4
imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade:
os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem
ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva,
dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento
efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução
drástica e excepcional de não cumprimento do dever de
nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que
a Administração somente pode adotar tal medida quando
absolutamente não existirem outros meios menos gravosos
para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda
forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do
número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma,
passível de controle pelo Poder Judiciário. (Grifamos).
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma Julgadora
que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema indicado pelo
E. STF/STJ, verbis:
Já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal, que:
“o Estado só pode deixar de nomear candidatos diante de
algumas
situações
excepcionalíssimas
que
venham
a
justificar soluções diferentes e que sejam devidamente
motivadas de acordo com o interesse público, como, por
exemplo, Superveniência eventuais fatos ensejadores de uma
situação excepcional devem ser necessariamente posteriores
à publicação de edital do certame público; Imprevisibilidade
a situação deve ser determinada por circunstâncias
extraordinárias à época da publicação do edital; Gravidade
os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser
extremamente graves, implicando onerosidade excessiva,
dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento
efetivo das regras do Edital; Crises econômicas de grandes
proporções; Guerras; Fenômenos naturais que causam calamidade
pública ou comoção interna; Necessidade a administração somente
pode adotar tal medida quando não existirem outros meios menos
gravoso para lidar com a situação excepcional e imprevisível
decorrente de grave crise econômica” (RE no 598.099/MS).
Enfim, o presente caso subsuma-se a este novo entendimento
da matéria pelo C. STF, em que anotado a imprevisibilidade
do cenário econômico atual. (Fls. 714/716). (Grifamos).

Assim, não há como proceder à modificação do decidido, de vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1036570-13.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 50.512
5
que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no art.
1.021, § 4 do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)